Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. DÍVIDAS. AUMENTO DA PROLE E CONTRAÇÃO DE MATRIMÔNIO. QUADRO DE SAÚDE COMPROMETIDO. TESES AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. No que se refere à necessidade, os alimentos, além de suprir as demandas básicas do alimentando, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas despesas essenciais a sua formação, como educação, lazer, esporte, necessidades estas presumidas em relação aos filhos menores de idade.
4. Não havendo comprovação da insuficiência financeira do alimentante, fica impossibilitada a redução do valor fixado a título de alimentos devidos à filha menor.
5. A situação de desemprego não pode justificar o pagamento de pensão alimentícia em quantia irrisória, tampouco onerar de forma desproporcional a genitora da alimentanda.
6. Eventuais dívidas contraídas pelo alimentante, por si, não possuem o condão de afastar a responsabilidade do genitor no sustento da filha, porquanto a menor não pode sofrer as consequências da má-administração patrimonial de seus pais.
7. O aumento da prole ou a contração de matrimônio pelo alimentante não são capazes de justificar a redução dos alimentos fixados, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira. Aliás, pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
8. Não sendo, o alimentante, pessoa portadora de doença incapacitante, a existência de doenças como hipertensão e labirintite não pode ser utilizada como justificativa para a redução da verba alimentar devida, porquanto inexiste estado de saúde inconciliável com o trabalho.
9. Apelação Cível conhecida e não provida.